Tribunal: TJMT
Processo: 0033369-54.2015.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0033369-54.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SIMONE MAGALHAES LIMA - CPF: 021.159.461-03 (APELADO), JOANA ALESSANDRA GONCALVES DE QUEIROZ - CPF: 009.462.351-12 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), PRIME ASSESSORIA (APELANTE), CONSIGNUM - PROGRAMA DE CONTROLE E GERENCIAMENTO DE MARGEM LTDA - CNPJ: 08.907.500/0002-02 (APELANTE), ROSANA DE BARROS BEZERRA PINHEIRO ESPOSITO - CPF: 102.630.898-43 (ADVOGADO), PRIME ASSESSORIA (TERCEIRO INTERESSADO), CONSIGNUM - PROGRAMA DE CONTROLE E GERENCIAMENTO DE MARGEM LTDA - CNPJ: 08.907.500/0002-02 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no 0033369-54.2015.8.11.0041 – Cuiabá

Apelante
: Banco BMG S.A.

Apelada
: Simone Magalhães Lima

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –

ALEGAÇÃO DE COISA JULGADA – DEMANDA ANTERIOR EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ART. 486 § 1o DO CPC –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA –

DÉBITO INEXISTENTE – DANO MORAL – NÃO OCORRÊNCIA – ÔNUS SUCUMBENCIAL – DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DAS DESPESAS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO EM PARTE PROVIDO.

Não está acobertada a decisão pelo manto da coisa julgada quando há correção do vício que ensejou a extinção da demanda anterior sem resolução do mérito.

O STJ, em sede de recurso repetitivo, fixou a tese de que “
na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade.”(Tema 1061)

Segundo entendimento consolidado no STJ,
“não há falar em dano moral “in re ipsa” em virtude de cobrança indevida, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes.”

(STJ, AgInt no AREsp n. 1682299/MT, 4a Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 21.09.2020).

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no 0033369-54.2015.8.11.0041 – Cuiabá

Apelante
: Banco BMG S.A.

Apelada
: Simone Magalhães Lima

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Banco BMG S.A. contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 8a Vara Cível da Comarca de Cuaibá, que nos autos
da ação
declaratória de inexistência de débito

que lhe move

Simone Magalhães Lima
, julgou procedente a demanda para declarar inexigível os débitos referente aos empréstimos consignados não contratados, suspendendo em definitivo os descontos dos valores de R$ 279,80 (duzentos e setenta nove reais e oitenta centavos e R$ 179,26 (cento e setenta e nove reais e vinte seis centavos), determinando ao réu ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais),
bem como n
as custas e despesas processuais e honorários advocatício fixado em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformado, o apelante alega preliminarmente a existência de coisa julgada. No mérito, refinanciou os contratos de empréstimos consignados, gerando novos empréstimos, não havendo que se falar em descontos indevidos.

Segue questionando o dano moral arbitrado, e diz que não existe dever de indenizar. Subsidiariamente, requer a minoração do
quantum
fixado.

A apelada apresentou as contrarrazões (id. 152653835) pugnando pelo desprovimento recursal.

É o relatório.

Cuiabá,
22
de
fevereiro
de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no 0033369-54.2015.8.11.0041 – Cuiabá

Apelante
: Banco BMG S.A.

Apelada
: Simone Magalhães Lima

V O T O

Cinge-se dos autos que Simone Magalhães Lima moveu

ação
declaratória de inexistência de débito

c/c indenização por dano moral em desfavor do Banco BMG S.A.
, alegando que formalizou um contrato de empréstimo consignado, com pagamento através de desconto em folha, em 72 (setenta e duas) parcelas fixas no valor de R$ 164,80 (cento e sessenta quatro reais e oitenta centavos), das quais 30 (trinta) parcelas já formam quitadas.

Esclareceu que que no dia 26.03.2014, ao verificar sua conta corrente, se deparou com várias Transferências Eletrônicas Diretas feito pelo Banco em seu favor, as quais totalizam a quantia de R$ 8.542,61 (oito mil quinhentos e quarenta dois reais e sessenta um centavos).

Sem saber mais informações, se dirigiu até a gerência do banco e descobriu que se tratava de empréstimos consignados. Segue defendendo que nenhum dos empréstimos foi solicitado ou autorizado, sendo que, ao procurar a representante do banco nesta cidade, a Prime Assessoria, descobriu também a existência de um cartão de crédito emitido em seu nome, o qual desconhece totalmente, inclusive o número.

Verificando que poderia ser fraude de terceiros utilizando seu nome, registrou um Boletim de Ocorrência e ajuizou o Processo n. 0021206-02.2014.811.0001, que tramitou perante o 2o JEC de Cuiabá. Porém, a reclamação realizada no referido juizado foi extinta sem resolução de mérito, diante da complexidade da demanda. Justifica que no processo está consignado o valor dos empréstimos depositados em sua conta bancária.

Após o trâmite processual, a douta magistrada julgou procedente a demanda para declarar inexigível os débitos discutidos, determinando a ré ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais),
bem como
custas e as despesas processuais e os honorários de sucumbência fixado em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (id. 152653830).

Contra essa decisão, o apelante recorre.

A apelante alega preliminarmente que a matéeria
se encontra protegida pelo manto da
coisa

julgada.

É cediço que a coisa julgada é a qualidade dos efeitos da sentença, isto é, a imutabilidade que adquire a prestação jurisdicional do Estado quando definitivamente entregue.

In casu
, pelo que se denota dos autos, na ação declaratória no. 0019300-40.2015.8.11.0001 que tramitou perante o 2o Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá, o processo foi extinto sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I do CPC.

O art. 485 do CPC possui a seguinte redação:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

I - indeferir a petição inicial;

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;

V - reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada;

VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;

VII - acolher a alegação de existência de convenção de arbitragem ou quando o juízo arbitral reconhecer sua competência;

VIII - homologar a desistência da ação;

IX - em caso de morte da parte, a ação for considerada intransmissível por disposição legal; e

X - nos demais casos prescritos neste Código.

Na hipótese de extinção pelo inciso I, prevê o art. 486,
caput
e
§1o:

Art. 486. O pronunciamento judicial que não resolve o mérito não obsta a que a parte proponha de novo a ação.

§ 1o No caso de extinção em razão de litispendência e nos casos dos incisos I, IV, VI e VII do art. 485 , a propositura da nova ação depende da correção do vício que levou à sentença sem resolução do mérito.

Da análise dos dispositivos acima transcrito, depreende-se que é possível a propositura de nova ação quando o feito é extinto sem resolução do mérito, e por isso, não há o que se falar em coisa julgada.

Sendo assim, inexiste impeditivo para o ajuizamento de nova demanda desde que sanado o vício, como no caso dos autos, como bem salientou a douta magistrada, vejamos:

“
Dando prosseguimento ao feito, verifico que não prospera a alegação de coisa julgada feita pelo réu Banco BMG, eis que o Processo n. 0019300-40.2015.811.0001, assim como o de n. 0021206- 02.2014.811.0001, também foi extinto sem resolução de mérito pelo 2o Juizado Especial Cível de Cuiabá.
”
(id. 152653830)

Desse modo,
rejeito a preliminar
.

Adentrando ao mérito recursal, embora o Banco apelante alegue que
logrou demonstrar a existência de relação jurídica entre as partes, a apelada impugnou a autenticidade da assinatura dos contratos, sem que o recorrente tenha solicitado a prova pericial grafotécnica, perante a incumbência do ônus da prova.

O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivos, firmou a seguinte tese: “
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6o, 368 e 429, II)."
(REso 1.846.649/MA, 2a Seção, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 24.11.2021).

Diante da ausência de prova pericial e da divergência das assinaturas apostas e dos documentos que instruíram os contratos, andou bem a douta magistrada ao considerar a procedência do pedido, vejamos:

“Para comprovar as contratações questionadas, o Banco BMG apresentou cópia dos contratos de empréstimos (fls. 503/515 – Id 54003897). Contudo, a autora impugna as assinaturas lançadas nos documentos, sendo certo que em as mesmas (assinaturas) divergem daquelas apostas nos documentos anexados com a inicial.

Recentemente, a C. STJ, na sistemática dos recursos repetitivos, fixou a tese de que “na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6o, 369 e 429, II)” (REsp 1.846.649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Tema 1061, julgado em 24/11/2021).

Desse modo, cabia ao réu fazer prova de que as assinaturas apostas nos contratos de empréstimos e impugnadas partiram do próprio punho da autora, ônus este do qual não se desincumbiu. Aliás, a inversão do ônus da prova foi deferido na decisão inaugural, que concedeu a antecipação de tutela.

Com efeito, em que pese a instituição financeira sustentar que a contratação se deu de forma regular, quando oportunizada a produção de provas, se manteve inerte, deixando de manifestar interesse na produção da prova pericial grafotécnica, a qual seria apta a comprovar sua defesa.

Assim, diante da total ausência de elemento eficaz para comprovar que as assinaturas são mesmo da autora, pois, frisa-se que a olho nu as mesmas são bastante divergentes, assim como os documentos que instruíram os contratos, é possível concluir pela veracidade das alegações constantes da inicial, de que nunca renegociou o contrato de empréstimo consignado, tampouco solicitou cartão de crédito do banco réu, de modo que a procedência do pedido de declaração de inexistência dos débitos é medida que se impõe.”
(id. 152653830)

Sendo assim, ante a contratação dos empréstimos mediante fraude, é impositiva a
declaração de inexigibilidade dos débitos,
passa-se a verificar se há configuração de dano extrapatrimonial.

Em que pese posicionamento anterior, passo a adotar o entendimento de que a simples cobrança indevida não caracteriza o dano moral
in re ipsa
, sendo imprescindível a demonstração de prejuízo pela parte, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes. Explico.

É cediço que a indenização por dano moral é cabível quando estão presentes os requisitos da responsabilidade civil, quais sejam, a conduta ilícita, o dano e o nexo de causalidade.

Nessa trilha, no caso em apreço, não existe qualquer demonstração de que tenha, efetivamente, ocorrido o dano moral, precipuamente ante o fato de que, ainda que esteja presente o ato ilícito (cobrança indevida), não houve a comprovação de prejuízo na esfera extrapatrimonial, ônus do qual não se desincumbiu a autora, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC.

Destarte, o c. STJ possui entendimento pacificado de que
“
não há falar em dano moral “in re ipsa” em virtude de cobrança indevida, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes
.”
(STJ, AgInt no AREsp n. 1682299/MT, 4a Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 21.09.2020 – negritei).

Diante da sucumbência recíproca, o art. 86, do CPC é claro ao dispor,
verbis
:

“Art. 86.
Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas
.

Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.”
(negritei)

Desse modo, considerando que parte dos pedidos da autora foi afastado, a sentença deve ser reformada neste ponto.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece ser parcialmente reformada, para excluir a condenação do Banco por indenização por dano moral, e
inverter o ônus sucumbencial, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para a autora e 50% (cinquenta por cento) para o réu, mantendo a exigibilidade suspensa em relação a autora ante a justiça gratuita concedida.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO.

Cuiabá,
22
de fevereiro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2023